Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Processo : 0705568-85.2022.8.07.0010 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE e INOVAÇÃO RECURSAL, diante da preliminar suscitada pelo Parquet (id. 46115131). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator